Tribunal: TJDFT
Processo: 0727007-87.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0727007-87.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: VITALIA DE MELO CHIODELLI, ANA LUISA DE MELO CHIODELLI, MERI OLIVIO CHIODELLI D E S P A C H O A tramitação do processo ficou suspensa desde 20/9/2021, em virtude da afetação, pelo Superior Tribunal de Justiça, da matéria referente à obrigatoriedade do recolhimento do imposto de transmissão causa mortis no arrolamento sumário - Tema 1.074 (ID 29190244). Julgado o processo paradigma, firmou aquele tribunal a seguinte tese: "No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN." Determino, assim, a retomada do andamento do processo para julgamento do recurso de apelação interposto por DISTRITO FEDERAL (ID 28551326). Intimem-se as partes para ciência e manifestação. BRASÍLIA, DF, 7 de novembro de 2022 14:09:01. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator